Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736870-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: OAS Empreendimentos S/A Agravada: Nubia Alves Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima OAS Empreendimentos S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0014547-85.2014.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por NUBIA ALVES RODRIGUES em face de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. No ID 165569234, a parte exequente apresentou requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade, apresentou sua fundamentação e afirmou que as pesquisas de bens realizadas restaram infrutíferas (ID’s 164308272, 164312612, 148287538, 142925721, 142925722 e 142925723) evidenciando a impossibilidade de satisfação do crédito perseguido. No despacho de ID 166079983, foi determinado à parte exequente que informasse se as executadas se encontravam em recuperação judicial. Em resposta ao despacho, foi noticiado que houve o encerramento da recuperação judicial da executada OAS Empreendimentos S/A (ID 167164713), já a Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA nunca esteve em recuperação judicial. Após consignar nos autos a relação de sócios (ID 168475433) foi determinada a citação para manifestarem (ID 168631654). Houve a citação de Jose Manuel Boulhosa Parada (ID 192872156). No ID 192998677, a parte OAS Empreendimentos apresentou suas considerações defendendo que mesmo após o encerramento do processo de recuperação judicial junto à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP os créditos posteriormente reconhecidos continuariam sujeitos ao pagamento nos moldes do plano aprovado, já que o fato gerador do crédito que se discute nestes autos é anterior à data 31/03/2015. Em nova manifestação a parte Nubia Alves Rodrigues rechaçou os argumentos anteriores da executada e reiterou os fatos acerca do encerramento da recuperação judicial. Fundamentou também no sentido de que não há impedimento do redirecionamento aos sócios. Em manifestação (ID 195519981), José Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani defendem que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a relação que possuem com a pessoas jurídica ocorreu apenas entre 25/07/2016 e 31/08/2019. No mérito discorrem que não há elementos que possam fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica. Em resposta à manifestação anterior, a parte exequente (ID 202026737) divergiu das considerações feitas pelos sócios. É o relatório. Decido. Das narrativas expostas pelas partes conclui-se que a controvérsia gira em torno da alegada impossibilidade de execução de parte do crédito em face da anterior recuperação judicial, impossibilidade de desconsideração frente à relação dos sócios e não existência de fundamento suficiente para desconsideração. Pois bem, observa-se que, conforme ID 117469739, página 15 o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em fevereiro de 2022 (AREsp 2008317/DF - 2021/0338720-4), logo o título judicial que fundamenta este cumprimento de sentença se aperfeiçoou em 2022. Como bem comprovado no processo, a recuperação judicial teve seu encerramento em 2020 (ID 194387515, página 2). Assim não é possível condicionar o crédito exequendo ou parte deste crédito ao procedimento de recuperação judicial tendo sido seu encerramento anterior à constituição do título. Nesse sentido, E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. HONORÁRIOS. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. JUSTA RECUSA. GRAVAME. 1. Encerrada a recuperação judicial, não mais pendendo recurso dotado de efeito suspensivo, compete ao juízo comum a prática de atos expropriatórios contra o devedor. 2. Não se aplicam os benefícios estabelecidos pela Lei no 11.101/05 aos créditos constituídos após o requerimento da recuperação judicial. 3. Se, ante o encerramento da recuperação judicial, inexistia óbice legal ao cumprimento voluntário da obrigação exequenda, não efetuado o pagamento, o devedor sujeita-se ao disposto no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Nos termos do art. 848, inciso IV, do CPC, é justa a recusa de bem ofertado à penhora gravado de constrição. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649257, 07148828520228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, rejeito a impugnação (ID 192998677) ofertada pela parte OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Referente à legitimidade dos sócios José Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani assiste razão ao exequente (ID 202026737 e 165569234), pois, conforme documentos anexados (ID 165570215 e 165570218), de fato são os sócios em questão componentes do quadro social/administrativo das empresas. Sobre os documentos colacionados pelos sócios (ID 195523801 e 195523803) não é possível inferir seus efeitos, pois não há qualquer tipo de registro anotado com efeito legal para afastar a presunção documental da Receita Federal. Expostas estas razões rejeito as alegações acerca da ilegitimidade dos sócios. Quanto aos fundamentos para a justificativa deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica é preciso repisar que a relação estabelecida nos autos é consumerista. O Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas. 2. Enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418916, 07048286020228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas Figueiredo Empreendimentos Imobiliarios Ltda E Oas Empreendimentos S/A - Em Recuperação Judicial para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios/administradores Jose Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani. Retifiquem-se os autos incluindo no polo passivo Jose Manuel Boulhosa Parada e Felippe Do Prado Padovani. Proceda-se à penhora, por meio do SISBAJUD, de ativos financeiros dos sócios. Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima alega em suas razões recursais (Id. 63607855), em síntese, que deve ser reconhecida a natureza "concursal" do crédito pretendido pela sociedade recorrida, tendo em vista que o respectivo evento que constituiu a obrigação teria ocorrido em data anterior ao requerimento de recuperação judicial formulado pela recorrente. Verbera que a efetivação de atos constritivos destinados à satisfação do crédito pretendido deve ser submetida à competência do Juízo que homologou o plano de recuperação judicial da agravante. Sustenta, nesse sentido, que deve ser observada a metodologia de pagamento dos créditos "concursais" e "extraconcursais" estabelecida no plano de recuperação judicial respectivo. Alega que o tema no 1051 decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado ao presente caso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a satisfação do crédito em questão seja submetida às regras estabelecidas no plano de recuperação judicial a que está vinculada a agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 63610272 e Id. 63610272). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a natureza do crédito pretendido pela recorrida, bem como a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a efetivação dos consequentes atos de constrição. A regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005 enuncia que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” A abrangência do referido dispositivo foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1843332-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi delimitada a seguinte questão controvertida: “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema no 1051): “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No caso em análise é possível perceber que o crédito perseguido diz respeito à indenização por lucros cessantes em virtude de atraso na entrega de bem imóvel, bem como à restituição das encargos de condomínio e pagamento de honorários de advogado, todos arbitrados por ocasião do acórdão proferido aos 7 de outubro de 2020 (Id. 117469647 dos autos do processo de origem), que foi mantido mesmo após a interposição de recurso especial. Note-se que o ato decisório proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao Agravo em Recurso Especial foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 25 de fevereiro de 2022, como é possível verificar pelo teor da certidão referida no Id. 117469739 dos autos do processo de origem. Ademais, o pedido de recuperação judicial foi formulado pela recorrente aos 31 de março de 2015 e o encerramento da recuperação judicial ocorreu no dia 3 de março de 2020. Assim, fica evidente que o crédito objeto da fase de cumprimento de sentença ora em análise foi consolidado em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o que demonstra sua natureza "extraconcursal". Convém ressaltar que o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo proferiu sentença nos autos do processo no 1030812-77.2015.8.26.0100, ocasião, tendo declarado “que o plano de recuperação judicial foi cumprido no que tange às obrigações vencidas no prazo de fiscalização em vigor até a presente data”. Por essa razão decretou o encerramento da recuperação judicial aludida. É oportuno destacar que por ocasião da sentença aludida o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo especificou a metodologia específica para a satisfação dos créditos de natureza extraconcursal, nos seguintes termos (Id. 192998686 dos autos de origem): “(...) Insista-se: o encerramento da recuperação, não traz qualquer prejuízo às partes interessadas no processo, só vantagens. As Recuperandas voltarão a andar com suas próprias pernas, sem a pecha de empresas em dificuldades, o que indiscutivelmente confere maior estabilidade nas suas relações negociais. Os credores concursais poderão, em caso de descumprimento do plano, cobrar individualmente seu crédito ou valer-se de pedido de falência. Os credores extraconcursais, de seu turno, não mais estarão a depender de prévia autorização do juízo recuperacional para medidas constritivas do patrimônio das Recuperandas nas ações que contra estas promovem.” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, verifica-se que no caso em análise o valor do crédito pretendido é de R$ 70.550,99 (setenta mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) e a fase de cumprimento de sentença foi iniciada aos 21 de setembro de 2022, sendo admissível, portanto, a penhora aludida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 22/06/2010, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. III. No processo de origem, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes ao terminal fixo de no (61) 34041678, hoje com o número fictício F3462417; declarar nulos os contratos no 9083667508-201012, 9083667508-201102 e 9083667508-201101; bem como condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 por danos morais. A referida sentença foi proferida em 11/06/2021 e certificado seu trânsito em julgado em 26/10/2021. Após o deferimento do início da fase de cumprimento de sentença, houve impugnação por parte da ora agravante, a qual restou indeferida. IV. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janiero serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2016. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não. V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual (contrato fraudulento), portanto, resta claro trata-se de crédito extraconcursal, uma vez que a data do fato gerador do crédito é a do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor, ora agravado, à reparação. VI. Conforme os Avisos do TJRJ acima referidos, para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. VII. Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial pela agravada (20/06/2016), há de se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada e dar prosseguimento ao cumprimento da sentença. VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1618524, 07007906820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DIANTE DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante insurgiu-se contra decisão do juízo de origem que negou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que o débito, consistente na conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, seja quitado na forma do plano recuperacional. Narra, em síntese, que a última alteração parcial da sistemática de pagamento em relação aos créditos extraconcursais pelo Juízo da Recuperação Judicial não se aplica ao caso, pois o crédito em relação à conversão em perdas e danos, diz respeito a valor remanescente executado pela agravada em data anterior a 30.09.2020. Logo, o juízo da recuperação judicial deveria receber ofício para pagamento. Preparo recolhido. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 27170679). Contrarrazões (Id. 27301940). 2. Observa-se dos autos que a obrigação principal de pagar quantia, em relação aos danos morais arbitrados e a repetição de indébito já foi cumprida pela ré, ora agravante. O que ainda se encontra pendente no cumprimento de sentença é a obrigação de não fazer, consistente na determinação para que a ré pare de efetuar cobranças indevidas ao autor. Diante do descumprimento reiterado da ré quanto à obrigação de não fazer, esta foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme decisão proferida pelo juízo de origem em 05/05/2021 (Id. 26472360, pág. 103-105) 3. A própria agravante confirma que o Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão alterando parcialmente a sistemática de pagamentos dos créditos extraconcursais, determinando que, a partir do dia 30/09/2020, a Empresa Oi seja intimada pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. 4. Destaca-se que, como a decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos foi proferida depois de 30/09/2020, tal crédito deve seguir a nova sistemática estabelecida para pagamentos pelo Juízo da Recuperação Judicial, não sendo necessária a expedição de ofício. 5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1396092, 07008350920218079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator